Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-98.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001665-98.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JUVERCINO LOPES DE SOUZA - CPF: 327.464.901-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou a preliminar. No mérito proveu parcialmente o recurso e ratificou a sentença.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – VAGA EM LEITO DE UTI – NECESSIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS À INICIAL – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTE A MORTE DO AUTOR – REJEITADA - O FALECIMENTO DO AUTOR NÃO É CAPAZ DE, POR SI SÓ, CONSTITUIR A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, SOBRETUDO PORQUE ESTE RECEBEU O OBJETO PRETENDIDO NO PEDIDO INAUGURAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS - NEGATIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE COMPROVADA NOS AUTOS - MULTA DIÁRIA ARBITRADA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO - AFASTADA - CUMPRIMENTO DA LIMINAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

Havendo documento médico nos autos confirmando a necessidade do procedimento/tratamento vindicado, este deve ser concedido, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

O falecimento do Autor não é capaz de, por si só, constituir a perda superveniente do objeto, sobretudo porque este recebeu o objeto pretendido no pedido inaugural, no caso a internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese
de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema n. 793)
, já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Ao contrário do alegado pela municipalidade, restou devidamente comprovada a negativa na prestação do serviço de saúde ao paciente, pois consta na inicial que o procedimento foi devidamente regulado junto à Central Estadual de Regulação em regime de urgência, mas não havia previsão de internação do paciente em leito de UTI, por falta de vaga.

Embora entenda que seja lícito ao magistrado aplicar multa cominatória e outras medidas coercitivas em face da Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da medida requerida,
in casu
, houve o cumprimento da decisão liminar no decorrer do processo, razão pela qual constato ser desnecessária a manutenção da multa arbitrada pelo Juízo
a quo,
e confirmada na sentença, em desfavor do Município, uma vez que esvaziado o seu conteúdo coercitivo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA No 1001665-98.2018.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO/INTERESSADO: JUVERCINO LOPES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência proposta por Juvercino Lopes de Souza contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá,
julgou procedente
o pedido vindicado, para,
ratificando a tutela específica deferida, condenar os Requeridos ao cumprimento de sua obrigação político-constitucional a fim de que adotem as providências para assegurar uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos termos da prescrição fornecida pelo médico especialista (ID no 11520537).

Não houve a condenação em honorários recursais e custas processuais.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

É relatado na inicial que o Requerente deu entrada no Pronto Socorro Municipal em 20/1/2018, com quadro de
traumatismo crânio-encefálico grave
, sendo submetido a craniectomia com drenagem (CID 10: 5.06.9), necessitando de leito de UTI com urgência.

O procedimento foi devidamente regulado junto à Central Estadual de Regulação em regime de urgência (n. da regulação: 227481772), mas não havia previsão de internação do paciente em leito de UTI, por falta de vaga.

A liminar foi
deferida
, em regime de plantão, na decisão disponível no ID n. 7924561, determinando que os Requeridos, ora estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, disponibilizassem ou custeassem,
imediatamente, a transferência/remoção do paciente para leito de UTI
, restando consignado que,
para caso de não

cumprimento da determinação

por parte dos réus,
fica imposta a
multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Consta nos autos Certidão emitida por Oficial de Justiça, disponível no ID n. 7924562, relatando que o paciente foi admitido na UTI 2 do Pronto Socorro de Cuiabá, pelo Dr. Ronan A. C. Andileta.

O Município de Cuiabá interpôs recurso de Apelação, disponível no ID n. 7924575, sustentando, preliminarmente, a perda do objeto, ante o óbito do Requerente ocorrido em 28/1/2018, consoante informação disponível no ID n. 7924573, defendendo que
o presente feito deveria ser extinto sem julgamento de mérito, e não proferido sentença de procedência na medida em que a causa de extinção do processo está na intransmissibilidade do direito material e não da ação.

Quanto ao mérito da demanda, a municipalidade aduz a necessidade de se afastar a multa diária imposta, ao argumento de que
a fixação da astreinte acaba, na verdade, agravando o problema e sobrecarregando o erário público indevidamente, especialmente porque o magistrado tem a seu dispor outros instrumentos, mais eficazes ainda para fazer cumprir a decisão liminar, como o bloqueio judicial.

Neste contexto,
requer-se o recebimento do presente recurso e seu provimento integral, para o fim de reformar a sentença, extinguindo-se o processo em face ao falecimento do autor,
bem como que
, em caso de assim não entender esse eg. Tribunal, requer-se o afastamento da imposição de multa diária confirmada na sentença, seja em virtude da inadequação à hipótese como em razão da liminar já ter sido cumprida.

Juvercino Lopes de Souza, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 7924576, pugnando pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 8332419, manifestou-se
pela
extinção da ação, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto.

Considerando que se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos, assim,
determino que a Secretaria realize a retificação da autuação, como Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação Cível.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020